Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-93.2023.8.11.0107
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-93.2023.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIA GARCIA DE SOUSA - CPF: 837.634.061-15 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau por considerá-la
citra petita
e insuficientemente fundamentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu provas e julgou antecipadamente o mérito, configura cerceamento de defesa, justificando sua anulação.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau foi considerada sucinta, não analisando integralmente os argumentos apresentados e desconsiderando a necessidade de provas técnicas e testemunhais.

4. A decisão monocrática objetivou assegurar o contraditório e a ampla defesa, fundamentos basilares do devido processo legal, reconhecendo a nulidade da sentença como medida necessária para garantir julgamento justo.

5. A jurisprudência confirma que a ausência de análise integral dos argumentos ou de provas tempestivamente requeridas caracteriza julgamento
citra petita
, ensejando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que não analisa integralmente os pedidos e indefer
e a produção de
provas essenciais ao deslinde do feito configura julgamento
citra petita
, ensejando sua nulidade."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo
R
elator que
deu provimento

a
o apelo interposto pela parte
ora
agravada
ADRIA GARCIA DE SOUSA
, anulando a sentença de primeiro grau por considerá-la insuficientemente fundamentada e
citra petita
.

Em suas razões
recursais
,
a parte
agravante requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado, defendendo a higidez da sentença recorrida e a desnecessidade da produção de novas provas para o deslinde da controvérsia, dado o farto conjunto probatório já existente nos autos.

Contrarrazões no Id.
263681781
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Relator que deu provimento ao apelo interposto pela parte ora agravada
ADRIA GARCIA DE SOUSA
, anulando a sentença de primeiro grau por considerá-la insuficientemente fundamentada e
citra petita
.

O cerne da controvérsia reside em definir se o julgamento antecipado
do mérito
, realizado pelo
d.
Juízo de origem, e o indeferimento de provas requeridas pela parte autora, configuraram cerceamento de defesa e violação ao contraditório,
resultando em nulidade

d
a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso, a parte ora agravante
sustenta que o julgamento antecipado foi legítimo, embasando-se no princípio do livre convencimento motivado, e que as provas documentais já constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde do feito.

De outro lado, a decisão agravada
, a
pós realizar a contextualização das razões expostas e dos pedidos de mérito formulados pela parte autora em sua petição inicial, bem como analisar as razões de decidir da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, conclu
iu
que o
decisum
recorrido é
citra petita
.

Nesse sentido, a análise
cuidados
a
dos autos
, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada,
revela que a sentença de improcedência proferida em primeiro grau foi sucinta e não analisou integralmente os argumentos apresentados pela parte autora, tampouco considerou a possibilidade de instrução probatória, apesar de os pedidos formulados indicarem, de forma clara, a necessidade de produção de provas técnicas e testemunhais para sustentar as teses expostas.

Conforme se vê dos autos, o d. Juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito, o indeferimento da produção das provas testemunhal e pericial almejadas pela parte autora, ora recorrente, entendendo que as provas documentais apresentadas seriam suficientes para o deslinde da questão, e julgou antecipadamente o mérito com base no artigo 355, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, ainda que o d. Juízo
a quo
não tenha julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento expresso da ausência de comprovação do direito alegado na inicial, observo que a r. sentença foi extremamente concisa e sucinta, não tendo analisado os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos em sua integralidade, bem como o extenso rol de documentos apresentados pela parte recorrente e que, segundo sustentado, seriam suficientes para o deslinde da questão, sendo de rigor a sua anulação.

Além disso, há pontos de fato que dependem de apuração técnica, como a caracterização da área desmatada, a aplicabilidade da legislação ambiental ao caso específico, e a análise da possível autorização emitida pelo INCRA para utilização da área.

Esses pontos não poderiam ser adequadamente examinados sem a realização de provas periciais e testemunhais, requeridas tempestivamente pela parte autora e indeferidas sem fundamentação suficiente pelo
d.
Juízo de origem.

Desse modo,
“sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo
a quo
em julgamento
citra petita
, o que acarreta nulidade da sentença”.
(N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024,
Publicado
no DJE 30.5.2024).

Com efeito, a decisão ora agravada, a
o anular a sentença de improcedência,
visa
resguardar o devido processo legal e assegurar que o contraditório e a ampla defesa não sejam reduzidos a meras formalidades processuais.

Afinal, uma decisão judicial que afete direitos fundamentais deve ser baseada em elementos probatórios robustos e devidamente discutidos pelas partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, concluo que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025